Tribunal: TJDFT
Processo: 0720758-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os benefícios da gratuidade de justiça não afastam a responsabilidade da sucumbente pelas despesas processuais e honorários advocatícios, mas apenas deixam tal obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 98 do CPC/15
2. Incabível o pedido de Cumprimento de Sentença que busca o ressarcimento de parte das despesas com honorários periciais, se os credores não demonstraram que teria deixado de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade à Agravada, conforme prescrito no § 3o do art. 98 do CPC/15.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.